Tribunal: STF
Processo: Pet 865
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA CAUTELAR.
         I. - Somente se áa efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário
diante da possibilidade de dano irreparável, assim a possibilidade de
perecimento do direito em razão da demora da decisão.
         II. - Cautelar indeferida.